Tribunal: TJDFT
Processo: 0744033-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744033-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIANA DE FARIA SALVIANO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 9a Vara Cível de Brasília, Dr. David Doudement Campos Joaquim Pereira que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIANA DE FARIA SALVIANO deferiu a tutela de urgência “para determinar que a Ré autorize a internação do(a) autor(a) em leito hospitalar do Hospital ACREDITAR – Unidade Asa Sul/DF, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC”. Em suas razões recursais (ID 77145368), a agravante alega que a decisão de primeiro grau impôs cobertura de internação hospitalar e tratamento médico durante o período de carência contratual de 180 dias, o que reputa lesivo, ilegal e gravemente danoso à lógica atuarial do contrato. Afirma que o pedido de internação ocorreu em apenas 78 dias após o início da vigência, de modo que a negativa de cobertura encontra respaldo no art. 12, V, b, da Lei 9.656/98. Alega também que não restou caracterizada situação de urgência ou emergência, tampouco juntado relatório médico que comprove risco iminente de vida, conforme exigido pelas normas da ANS e do CFM. Argumenta que a decisão é genérica e ainda fixa multa diária desproporcional de R$ 10.000,00, sem teto ou prazo razoável para cumprimento. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que perfeitamente lícita a negativa de custeio da internação e o tratamento solicitados pela Agravada, tendo em vista a vigência do período de carência. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. Caso mantida qualquer obrigação de fazer, seja delimitado expressamente no decisum quais são os tratamentos, exames, medicamentos e/ou procedimentos específicos que devem ser autorizados pela agravante, com base em laudo médico juntado e devidamente identificado nos autos; b. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. c. Fixação de caução; d. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias.” Preparo regular (ID 77155106). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão impugnada há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por MARIANA DE FARIA SALVIANO, brasileira, casada, empresária, inscrita sob CPF no 701.344.801-04 e CNH no 00165199841, residente e domiciliada na Quadra – EQS n. 23 – Asa Sul, CEP: 70350-755, neste ato representada por seu advogado ROBERTO DA GAMA CIDADE, OAB/F 26005, objetivando que a parte requerida, SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56, com sede na Rua dos Pinheiros, no 1673, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05422-012, autorize a sua internação em leito do Hospital ACREDITAR, Unidade Asa Sul-DF, em caráter de urgência, conforme solicitação médica (ID. 249987185). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré (ID. 249987161). A autora foi internada em regime de urgência no Hospital ACREDITAR (Hospital Santa Luzia), em estado grave. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação intra-hospitalar, conforme relatório acostado (i ID. 249987185), não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que a atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual (ID. 249987163). Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico da autora, trata-se de “paciente com quadro hematológico compatível com LEUCEMIA AGUDA e LEUCOCITOSE MARCANTE (...) Trata-se de uma EMERGÊNCIA MÉDICA, que requer internação imediata aos cuidados da hematologia para início imediato de terapia citorredutora. A não internação imediata coloca a paciente em risco de morte(...)”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (ID. 249987163). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do(a) autor(a) em leito hospitalar do Hospital ACREDITAR – Unidade Asa Sul/DF, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do(a) paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital ACREDITAR (Hospital Santa Luzia) – SHLS 716, Conjunto L, Bloco 02, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, com urgência.” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a antecipação da tutela foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que sua situação se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98. Com efeito, segundo consta no relatório médico que instrui a inicial (ID 249987185), a autora agravada apresenta “quadro hematológico compatível com LEUCEMIA AGUDA e LEUCOCITOSE MARCANTE (&gt;150.000 LEUCÓTICOS)” razão pela qual foi solicitada “internação imediata aos cuidados da hematologia para início IMEDIATO de terapia citorredutora”. De fato, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, destacou o médico assistente que “A não internação imediata coloca a paciente em risco de morte, dada a natureza extremamente agressiva do quadro hematológico atual.” Portanto, não há qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Nessas circunstâncias, afigura-se hígida a decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERADORA E ADMINSTRADORA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. A recorrente é parte legítima para compor o polo passivo da demanda. 2. Nos termos dos artigos 35-C e 12, V, “c” da Lei 9.656/98, nas situações em que o beneficiário esteja cumprindo prazo de carência - seja pelo tempo de adesão, seja por doença preexistente -, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória quando houver emergência ou urgência. 3. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ). 4. A limitação da cobertura de internação às primeiras 12 horas também não se mostra legítima: ofende claramente à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. Ademais, viola o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, que estipula serem nulas “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 5. O quadro clínico da autora (câncer de tireoide com linfonodo metastático em nível III do lado direito) se amolda ao conceito de urgência e emergência. Evidenciada a urgência do procedimento requerido, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). 6. A tese de que a agravada agiu de má-fé ao omitir possuir doença preexistente deve ser provada após a instrução processual. Ademais, a boa-fé do beneficiário é presumida: a má-fé deve ser comprovada. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1987103, 0700998-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, conforme declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98. 3. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, que deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limitação de tratamento ou de tempo de internação, conforme previsto no Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2043712, 0726427-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) De todo modo, verifico que a ordem de internação da autora agravada já foi cumprida pela ré agravante (ID 250037810 dos autos de origem). Portanto, a decisão não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator